Tribunal: STJ
Processo: 5002228-27.2019.4.04.7216
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728067 - RS
(2024/0316873-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO GUGLIELMI
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55180273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dd43cfa3-a189-4130-a1bf-4e423369c435

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: dd43cfa3-a189-4130-a1bf-4e423369c435

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728067 - RS
(2024/0316873-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: LUIZ FERNANDO GUGLIELMI
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
EMBARGADO
: UNIÃO
EMBARGADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
ADMINISTRATIVO.
AMBIENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO
ART. 1.022
MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos pelo LUIZ FERNANDO GUGLIELMI contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. VÍCIOS DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAIA DA GALHETA. APA
Documento eletrônico VDA54227452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:07
Código de Controle do Documento: fb36f958-6b18-4829-a338-94f383ca9ad4

BALEIA BRANCA. REURB-E. ÁREA DE RISCO. INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTO INATACADO.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 182/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, afastando
negativa de prestação jurisdicional e aplicando os óbices das Súmulas
e
além da
7/STJ
83/STJ,
Súmula 284/STF.
2. Conforme transcrito pontualmente na decisão agravada, a origem
enfrentou todos os aspectos suscitados, decidindo expressamente
quanto à perícia, à inaplicabilidade do REURB-E ao caso, a natureza de
APP do local, o processo administrativo e impossibilidade de
conciliação aludidos. Inexistem os vícios de fundamentação cogitados.
3. A parte não infirma o fundamento da origem, transcrito na decisão
agravada, acerca da inaplicabilidade do REURB-E em áreas de risco,
como foi afirmado tratar-se no caso. Mesmo que acolhidos os demais
argumentos, esse fundamento, suficiente para manter incólume a
posição da origem, se manteria incólume. A carência de dialeticidade,
caracterizada pelo não enfrentamento específico da decisão combatida,
implica a incidência da Súmula 182 do STJ, no ponto.
4. Agravo interno conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão quanto à tese autônoma de nulidade processual
fundada no
§ 1o, do
e ii) contradição e erro de premissa jurídica
art. 1.009,
CPC/2015;
na aplicação das Súmulas 7 e
por se tratar de controvérsia processual sobre
182/STJ,
cerceamento técnico-pericial.

É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
Documento eletrônico VDA54227452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:07
Código de Controle do Documento: fb36f958-6b18-4829-a338-94f383ca9ad4

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Quanto à suposta omissão acerca da nulidade fundada no
do
art. 1.009
embora a parte mencione em seu recurso especial ter alegado o vício na
CPC/2015,
apelação, ante a suposta falta de intimação do perito para esclarecimentos, nada disso
é retomado ou efetivamente desenvolvido em seu recurso especial propriamente.
Transcrevo a íntegra das alegações associadas ao ponto, conforme consta em sua
petição originalmente dirigida a esta Corte (fls. 2368-2371, grifei):

2 - Em seu recurso de
do evento 84 a parte recorrente arguiu
apelação
a preliminar de nulidade do artigo 1.009, § 1o, do CPC, por que a
decisão do evento 321 indeferiu o pedido de intimação do expert
para que respondesse aos quesitos que tratam do estudo técnico
específico do artigo 65, § 1o, da
com redação dada pela
Lei 12.651/12,
Lei 13.465 de
(Lei da Reurb) (SC, Evento 84, APELACAO1,
12/07/2017
Página 3).
[...]
8 - Pede-se vênia, mas os julgadores de 2o grau adotaram premissas
incorretas e, quanto ao ponto, não incide a
pois:
Súmula 211/STJ,
Documento eletrônico VDA54227452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:07
Código de Controle do Documento: fb36f958-6b18-4829-a338-94f383ca9ad4

(I) concluíram ser inviável a aplicação da Lei 13.465 de 12/07/2017
(Lei da Reurb), com base em elementos de prova produzidos
pelos órgãos ambientais entre os anos de 2005 e 2011, fato
incontroverso no acórdão (TRF4, Evento 9, RELVOTO1, Página
23):
Além dos elementos probatórios “pré-processuais” anteriores ao vigor da
laudo pericial anexado ao feito foi concluído no dia 28-
Lei 13.465/2017,
01-2017 (evento 31), antes da entrada em vigor da Lei 13.465 de
(Lei da Reurb).
12/07/2017
A necessidade de complementação da instrução probatória foi
arguida em preliminar de nulidade em seu recurso de apelação do
evento 334 (artigo 1.009, § 1o, do CPC), por que a decisão do
para que
evento 46 indeferiu o pedido de intimação do expert
respondesse aos quesitos que tratam do estudo técnico específico do
artigo 65, § 1o, da
com redação dada pela Lei 13.465 de
Lei 12.651/12,
(Lei da Reurb) (SC, Evento 84, APELACAO1, Página 3).
12/07/2017

Ocorre que a necessidade de reabertura da instrução foi vinculada não a
esse suposto vício, senão à alteração legislativa ocorrida após o laudo. No ponto, que
abrange também a alegação acerca do cerceamento de defesa, consta do acórdão
embargado (fls. 2900-2901):

Como transcrito na decisão agravada, o acórdão respondeu à questão
da REURB nos seguintes termos (fls. 2644-2645,grifei):

Destaco, ao final, que a área em comento não se amolda à
hipótese de implantação de regularização fundiária urbana
(REURB), prevista na
A REURB é um
Lei no 13.465/17.
instrumento jurídico de política urbana, um conjunto de normas
gerais e procedimentos, que abrange medidas jurídicas,
ambientais, urbanísticas e sociais, com vistas a tirar da
informalidade determinados núcleos urbanos e seus ocupantes.
Objetiva garantir moradia digna e condições de vida adequada,
notadamente àquelas ocupações feitas por população de baixa
renda (interesse social) ou núcleos ocupados por população com
outra qualificação de interesse urbano (interesse específico), o
que certamente ,não abarca imóveis de veraneio sem a mínima
infraestrutura urbana e, ainda, em , pois, em se tratando de
ambiente de alto risco à vida área , sempre há a possibilidade de
soterramento (TRF4, AC 5000398-de duna 36.2013.4.04.7216,
Terceira Turma, Relatora Vânia Hack de Almeida, juntado aos
autos em .
Neste contexto, eventual possibilidade de
20/05/2020)
regularização nesse aspecto , porque a área em litígio não se
enquadra não tem aplicação nos autos no conceito de núcleo
urbano, tampouco consolidado, e é utilizada como residência de
uso sazonal, especialmente de veraneio, de modo que o advento
da Lei n.o
em nada altera a situação posta em causa.
13.465/17

Documento eletrônico VDA54227452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:07
Código de Controle do Documento: fb36f958-6b18-4829-a338-94f383ca9ad4

Além disso, foi consignada a ausência de baixo impacto ambiental,
também de modo a inviabilizar a REURB no caso, inclusive à luz do
procedimento administrativo aludido. Conforme excerto transcrito na
decisão (fls. 2645-2646 , grifei):

No que diz respeito à aplicação do REURB na área, a origem
afastou a possiblidade. Depois de discorrer longamente sobre a
situação fática da região, o acórdão concluiu (fl. 2215):

De fato, o processo de regularização fundiária não se presta
a legitimar situações de flagrante ilegalidade e apropriação
de forma que, mesmo diante daprivada do meio ambiente,
existência de um processo de regularização em curso, ele
em nada , nãoafetará o tramitar das ações relativas à Praia
da Galheta existindo qualquer ofensa ao tratamento
isonômico dado às edificação da localidade em questão.
Ademais, verifica-se dos documentos juntados pelo próprio
recorrente (evento 84 dos autos originários) que o processo
administrativo SEI
já
0004511-21.2018.4.04.8000/SISTCON
foi encerrado, concluindo o órgão ministerial pela
impossibilidade em ações como a presente,de conciliação
independentemente parados resultados dos estudos que
seriam feitos pela UFRGS gestão da Praia da Galheta.

[...] Com base na prova técnica, foi afastado o baixo impacto
ambiental , bem como ada construção inaplicabilidade das
exceções do Código Florestal em benefício de casas de veraneio
em área de proteção permanente (fls. 2213-2214). No aspecto, o
acórdão está conforme a jurisprudência desta Corte.

Desse modo, não prospera a alegação de erro de premissa que ensejaria o
afastamento das Súmulas
e
Ademais, os embargos declaratórios não
7/STJ
182/STJ.
servem para prequestionamento de dispositivos constitucionais.
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54227452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:07
Código de Controle do Documento: fb36f958-6b18-4829-a338-94f383ca9ad4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.728.067 / RS
Número Registro: 2024/0316873-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022282720194047216
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FERNANDO GUGLIELMI
ADVOGADO : FERNANDO BONGIOLO - SC027193
AGRAVADO
: UNIÃO
AGRAVADO
: INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FERNANDO GUGLIELMI
ADVOGADO
: FERNANDO BONGIOLO - SC027193
EMBARGADO : UNIÃO
EMBARGADO : INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55148273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: af3ea5b8-9ff5-4a21-b527-7f8bf6360c30

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:33
Código de Controle do Documento: af3ea5b8-9ff5-4a21-b527-7f8bf6360c30